Tribunal: STF
Processo: HC 86854
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO (ARTS. 305 E 53
   DO CPM).  EXIGÊNCIA DE DINHEIRO PARA NÃO-LAVRATURA DE AUTOS DE
   INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO
   AOS CRIMES MILITARES DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA
   NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
Revela-se
   devidamente fundamentada a sentença que, para majorar em dois
   meses a pena-base do acusado, se louva na especial gravidade do
   crime e no seu modo de execução, tudo conforme o art. 69 do
   Código Penal Militar.
Não se aplica aos crimes militares a regra
   de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do Código
   Penal Comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a
   inexistência de regramento específico em sentido contrário é
   premissa da aplicação subsidiária do Código Penal às legislações
   especiais. No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou mal,
   o Código Penal Militar cuidou de disciplinar os crimes
   continuados de forma distinta e mais severa do que o Código Penal
   Comum.
Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense,
   de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
   acusado. Tal proceder geraria um "hibridismo" incompatível com o
   princípio da especialidade das leis. Sem contar que a disciplina
   mais rigorosa do Código Penal Castrense funda-se em razões de
   política legislativa que se voltam para o combate com maior rigor
   daquelas infrações definidas como militares. Precedentes.
Ordem
   denegada.